Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701394-45.2018.8.07.0019 proposta contra ABÍLIO PEREIRA LIMA (agravado/executado), que determinou a juntada do título executivo extrajudicial original, nos seguintes termos (ID 105007306 dos autos de origem): (...) Executado: ABILIO PEREIRA LIMA - CPF: 109.514.153-87 Endereço: Condomínio Residencial Dom Francisco, Quadra 02, Lote 14, DF 280, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72669-054 Valor do débito: R$ 59.977,92 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução; ou, apresente certidão de inexistência de despesas remanescentes. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"). Certifique-se. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento dai inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. Sem prejuízo, verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 103214640) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. Retifique-se, pois, a autuação e promovam-se as anotações necessárias. Proceda-se, ainda, ao cadastro e à anotação do novo valor atribuído à causa (R$ 59.977,92). Cumprida a determinação de emenda acima, quanto à comprovação do recolhimento das despesas processuais ou da inexistência de despesas remanescentes, prossiga-se nos comandos que se seguem: Cite-se para pagar em 3 (três) dias, sob pena de penhora, a quantia abaixo especificada, referente ao principal e acessórios, devendo ser adicionada, ainda, a importância atinente a honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), mais os acréscimos legais, salvo embargos. Alerte-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte executada opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito da parte exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda o (a) Sr. (a) Oficial de Justiça à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens suficientes para a satisfação da dívida, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada. Em caso de endereço incorreto ou incompleto da parte executada, intime-se a parte exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço para citação ou comprovar que esgotou todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que a parte apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros, que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da ANOREG - Brasil, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação, penhora e avaliação. Por fim, proceda-se à baixa das restrições inseridas no veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD. Observações à parte executada: 1) Caso a parte executada efetue o integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o). 2) O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 (quinze) dias úteis, independentemente de penhora, depósito ou caução, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (CPC, arts. 915 e 231), que somente poderão ser apresentados por advogado (a) constituído (a) ou por Defensor (a) Público (a). 3) Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar será contado a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. 4) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o (a) executado (a) poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 5) No caso de parcelamento, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento imediato das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como a imposição ao (à) executado (a) de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (CPC, art. 916, § 5o). 6) É INDISPENSÁVEL portar documento de identificação ao comparecer em Juízo. 7) Acompanha a presente decisão cópia da petição inicial. 8) A Defensoria Pública pode ser contatada pelo número (61) 99359-0023 (apenas mensagem por meio do aplicativo whatsapp). 9) Os documentos do processo, cujas chaves de acesso estão descritas no final deste documento, poderão ser acessadas por meio do link: http://pje.tjdft.jus.br/pje/processo/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ou acessando o site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), menu Serviços, submenu Documentos Eletrônicos - Autenticação e, por fim, Documentos emitidos no PJe - 1o Grau. Observações ao (à) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça: 1) As citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h (CPC, art. 212, § 2o), observado o disposto no art. 5o, inc. XI, da CF. 2) Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte executada, quando este for pessoa jurídica. Elaborada a lista, a parte executada ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz. 3) Caso o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça não encontre a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (CPC, art. 830). Nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procurará a parte executada 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. (...) Em suas razões recursais (ID 30087907), o agravante alega que “a ação foi devidamente instruída, sendo que não há a necessidade de apresentação da via original de título executivo para ajuizamento da ação, sendo suficiente a instrução dos autos com imagem digitalizada.” (ID 30087907 – Pág. 4) Sustenta que a juntada do contrato original só é devida nos casos em que a parta adversa arguiu alguma irregularidade ou adulteração no documento, o que não é o caso dos autos. Defende que o patrono da causa possui fé pública, nos termos da Lei 11.925/2009, de forma que pode declarar autêntica a cédula de crédito juntada aos autos. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que seja desnecessária a juntada do original da cédula de credito. Preparo (ID 30089059). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, a Cédula de Crédito que ampara a execução na origem é um título de crédito que, em razão de sua natureza cambiária, pode ser transferida por endosso, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/04. Portanto, apenas a apresentação da cópia da Cédula de Crédito, ainda que autenticada, não basta para a instrução do processo executivo, haja vista a possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito exequendo para terceiros. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EVENTUAL EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo como artigos 26 e 29, § 1o, ambos da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário configura-se como título de crédito e pode ser será transferível mediante endosso em preto. 1.1. O endosso em preto não retira a qualidade de título cambiário, bem como não impede a livre circulação do título. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acordão 1241681, 07003767520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A exigência de apresentação da via original do título executivo extrajudicial na ação de execução decorre do disposto no art. 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. A cédula de crédito bancário constitui título cambiário, nos termos do art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04, sendo necessária a juntada do original do título, para evitar sua circulação. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1160736, 07204372520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. É transferível mediante endosso em preto, aplicando-se à hipótese, no que couber, as normas do direito cambiário. 2. Verifica-se ser insuficiente a cópia do título de crédito, ainda que autenticada, para a instrução da execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1080134, 07017108620168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DE CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de execução de título extrajudicial, em razão da possibilidade de haver transferência por meio de endosso, é imprescindível a apresentação do título original. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1027251, 07002344220178079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ademais, não vejo presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que o juiz a quo, com base na Portaria do TJDFT n° 02/2020, postergou a apresentação da Cédula de Crédito original e determinou o prosseguimento da demanda. (ID 105086681 dos autos de origem). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.